Tribunal: STF
Processo: ARE 1274084
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Cumprimento de sentença arbitral – Requerimento da coexecutada para que a União Federal seja intimada a manifestar-se no processo que deve ser encaminhado para a Justiça Federal – Documentos juntados no processo que revelam que a coexecutada deu início a procedimento administrativo, junto ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, visando provocar a União Federal a manifestar-se sobre eventual interesse na causa – Despacho exarado por Ministro de Estado determinando que a União Federal manifeste seu interesse na causa – Ausência voluntária e espontânea de manifestação da União Federal no processo – Ato revelador de desinteresse na causa – Hipótese, ademais, em que o Juízo Arbitral reafirmou sua jurisdição rejeitando a tese sustentada pela coexecutada de haver interesse público no procedimento arbitral – Despacho administrativo de Ministro de Estado que não tem conteúdo jurisdicional, não obriga qualquer juízo e não desloca a competência da Justiça Comum para a Justiça Federal para o processamento e julgamento da causa – Ente federal que já tem conhecimento do litígio entre as partes e, por isso, não precisa ser intimado para sobre ele manifestar-se – Legitimidade e interesse recursal evidenciados – Decisão recorrida mantida – Recurso desprovido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 109, I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "[...]
    Em consulta aos autos principiais, observa-se que entre a data daquele despacho administrativo até agora já transcorreram mais de quatro meses sem que a União Federal tenha se manifestado no processo espontaneamente. E não é coercitivamente que se manifestará.
    A inércia da União Federal em intervir no processo é voluntária e, portanto, significativa, posto revelar a inexistência de interesse jurídico público a ser protegido ou tutelado.
    Aliás, no sentido da inexistência de interesse jurídico do ente federal, a agravada bem observou que o Juízo Arbitral reafirmara sua jurisdição, porquanto não ter evidenciado interesse público em discussão naquele procedimento arbitral (fls. 2181/2194 dos autos principais)".
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente